Tribunal: TJMT
Processo: 1016382-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016382-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), F. BARROS POLIZELLI EIRELI - ME - CNPJ: 21.719.910/0001-07 (AGRAVADO), FERNANDO BARROS POLIZELLI - CPF: 617.273.001-06 (AGRAVADO), WENDELL OLIVEIRA CASTRO - CPF: 699.918.981-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e apreensão de passaporte dos executados em ação de execução de título extrajudicial, sob fundamento de que tais medidas não garantem a satisfação do crédito e afrontam direitos fundamentais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de indícios de patrimônio ou de ocultação patrimonial, é legítima a adoção de medidas coercitivas atípicas como suspensão de CNH e apreensão de passaporte para compelir o devedor ao pagamento.

III. Razões de decidir

3. As medidas coercitivas atípicas devem observar o princípio da proporcionalidade e a utilidade prática para a execução, não sendo admissíveis quando inexistem elementos que indiquem que possam levar à satisfação do crédito.

4. A suspensão de CNH e a apreensão de passaporte, nas circunstâncias do caso, implicam restrição desproporcional aos direitos fundamentais à liberdade de locomoção, ao trabalho e à dignidade da pessoa humana.

5. Ausentes indícios de ocultação patrimonial ou de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, mantém-se a decisão que indeferiu as medidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É inviável a imposição de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão de CNH e a apreensão de passaporte, quando não demonstrada sua utilidade para a satisfação do crédito, sob pena de violação aos direitos fundamentais à liberdade de locomoção, ao trabalho e à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XIII e XV; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.190/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 23.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007347-12.2019.8.11.0037, proposta contra
F. BARROS POLIZELLI EIRELI - ME

e FERNANDO BARROS POLIZELLI (Agravados)
,
INDEFERIU
o pedido de medidas coercitivas (suspensão de CNH e de apreensão de passaporte).

Aduz que a decisão merece reforma, pois ao contrário do que consta na decisão, o pedido de deferimento de medidas coercitivas atípicas é perfeitamente possível, à luz do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, competindo ao Magistrado assegurar o alcance da finalidade da execução.

Diz que “(...) O dever de cooperação exige que o juiz atue como um facilitador na execução, adotando medidas que promovam a efetividade da execução, especialmente nos casos em que os executados se mantêm omissos ou tenta ocultar bens. No presente caso, todas as medidas expropriatórias típicas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB) já foram devidamente solicitadas e deferidas pelo r. juízo, restando todas infrutíferas ou parcialmente exitosas, contudo, sem a devida satisfação do débito, de modo que só restou à exequente, ora agravante, se valer de outras diligências que possam, ao menos, compelir o executado, ora agravado, a sair da sua posição de inércia e promover a quitação dos valores devidos à Cooperativa”; que “(...) Resta evidenciada, portanto, a subsidiariedade das medidas pleiteadas, visto que só estão sendo postuladas após a inviabilização dos instrumentos usuais de expropriação de bens, conforme se depreende dos autos executivos”.

Pontua, ainda, que “(...) a suspensão de CNH e apreensão de passaporte, embora afete aspectos da vida civil do executado, não se trata de medida arbitrária, tampouco visa puni-lo, mas sim forçá-lo a cumprir obrigação legalmente reconhecida”.

Argumenta que a decisão recorrida cria obstáculo intransponível à efetivação da execução.

Sustenta a presença dos requisitos que justificariam a concessão da medida liminar: - a)
“fumus boni iuris”,
pois “(...) a decisão agravada, ao indeferir a suspensão da CNH e apreensão de passaporte e, simultaneamente, suspender a execução nos termos do artigo 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, não apenas compromete a lógica do procedimento executivo, mas também coloca a Cooperativa agravante em posição de manifesta desvantagem. Isso porque, impede a efetivação das diligências indispensáveis à efetividade da execução, criando um quadro de inércia processual que favorece o devedor e prejudica gravemente a Agravant”; - b)
risco de dano irreparável ou de difícil reparação
, “(...) uma vez que a suspensão do feito sem o prévio esgotamento das medidas executivas necessárias dá início ao prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC), expondo a Agravante ao sério risco de perder o direito que busca tutelar. Tal prejuízo é evidente e pode ser irreversível, caso a decisão agravada seja mantida”.

Requer “(...) • O recebimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo ao mesmo o efeito suspensivo, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal e para que se evite prejuízo ao agravante já que o juízo além de indeferir o pedido de suspensão da CNH e apreensão de passaporte, suspendeu a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil; • Seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para reformar a decisão ora agravada, a fim de que seja deferido o pedido de suspensão da CNH e apreensão de passaporte, já que é cabível, para compelir a parte executada a cumprir com a obrigação assumida perante a credora”.

Pleito liminar indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007347-12.2019.8.11.0037, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
em face de
F. BARROS POLIZELLI EIRELI - ME e FERNANDO BARROS POLIZELLI (Agravados)
,
INDEFERIU
o pedido de medidas coercitivas (suspensão de CNH e de apreensão de passaporte).

Pois bem.

Verifica-se que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, exarada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido do exequente para a suspensão da carteira de motorista do executado, bem como apreensão de passaporte.

Contudo, consoante entendimento jurisprudencial, tais medidas não garante a execução, nem valorizam o caráter imperativo das decisões judiciais; e, ainda, é demasiadamente gravosa ao executado, o que retira a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0344.16.007004-3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2021, publicação da súmula em 22/03/2021).

Ainda, cumpre esclarecer que “
a suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana
” (TJMT - N.U 1004700-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Ademais, não ficou evidente até o momento a existência de indícios de que a parte devedora possua patrimônio disponível para honrar com a obrigação bem como a ocultação de patrimônio.

Portanto, “
de acordo com recente posicionamento do STJ, o magistrado pode adotar meios executivos atípicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas, bem como existentes indícios de que o devedor, possuidor de patrimônio expropriável, esteja embaraçando a satisfação do crédito, o que não se verifica
” (N.U 1018070-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Portanto, repiso o entendimento de que não há demonstração de que a medida atípica pretendida estaria contribuindo de alguma forma para obter êxito em localizar patrimônio da parte devedora, de forma que em nada ajudará na satisfação da obrigação.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, a fim de manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025